Tribunal: TJSP
Processo: 2242896-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Pedido de restrição de licenciamento e de circulação de veículo de propriedade do executado pelo sistema RENAJUD indeferido em primeiro grau – Reforma da r. decisão que se impõe - Ante o desinteresse do executado em saldar ou discutir a presente cobrança, bem como a possibilidade de alienação e transferência do veículo bloqueado mesmo sem o registro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Pedido de restrição de licenciamento e de circulação de veículo de propriedade do executado pelo sistema RENAJUD indeferido em primeiro grau – Reforma da r. decisão que se impõe - Ante o desinteresse do executado em saldar ou discutir a presente cobrança, bem como a possibilidade de alienação e transferência do veículo bloqueado mesmo sem o registro documental, é imperiosa a decretação da restrição pleiteada - Medida que encontra fundamento no princípio constitucional da celeridade processual e no art. 185-A do CTN - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242896-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BOITUVA, é agravado OTACILIO MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2242896-79.2019.8.26.0000 2
Agravo de Instrumento no. 2242896-79.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Boituva.
Agravado: Otacílio Moretti.
Voto n. 30.827.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL Pedido
de restrição de licenciamento e de circulação de veículo de
propriedade do executado pelo sistema RENAJUD indeferido em
primeiro grau Reforma da r. decisão que se impõe - Ante o
desinteresse do executado em saldar ou discutir a presente
cobrança, bem como a possibilidade de alienação e transferência
do veículo bloqueado mesmo sem o registro documental, é
imperiosa a decretação da restrição pleiteada - Medida que
encontra fundamento no princípio constitucional da celeridade
processual e no art. 185-A do CTN - Recurso provido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA, nos autos
da ação de execução fiscal (proc. n. 1000026-07.2015.8.26.0082, do Setor de Execuções
Fiscais Comarca de Boituva), que move contra OTACÍLIO MORETTI, apresenta
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido de restrição de licenciamento e de circulação de veículo de propriedade do
executado pelo sistema RENAJUD. Alega a agravante que tal medida é necessária para
evitar a frustração do bloqueio já efetuado. Destarte, requer a reforma da referida decisão,
com o acolhimento do pleito denegado.
Foi determinada a correção do número do processo de origem
(fl. 22), bem como a imediata ida dos autos à Mesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2242896-79.2019.8.26.0000 3
É o relatório.
Malgrado o posicionamento da douta magistrada de primeiro
grau, é de se entender que o presente recurso reúne condições de prosperar.
Senão,
vejamos.
Com efeito, tendo-se em vista o desinteresse do executado em
saldar ou discutir a presente cobrança, bem como a possibilidade de alienação e
transferência do veículo bloqueado mesmo sem o registro documental, é prudente a
determinação de restrição de licenciamento e de circulação do automóvel em comento.
Nesse sentido:
“PENHORA - Bem não encontrado - Pedido de expedição de
ofício para a restrição da circulação do veículo - Possibilidade - Demonstração de diversas
tentativas anteriores de localização do bem que se revelaram infrutíferas - Ausência de
implantação do sistema RENAJUD que não impede a expedição e o cumprimento da
ordem - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 7.333.084-0, 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Wellington Maia da
Rocha, j. 11.03.2009).
Destarte, sem maiores delongas, visando à garantia da
penhora, com a posterior satisfação do crédito exequendo, imperiosa é a alteração da r.
decisão recorrida, para o fim de autorizar-se a restrição de licenciamento e de circulação do
veículo bloqueado, via sistema RENAJUD.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI

Relator.